Tribunal: TJDFT
Processo: 0011440-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0011440-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: VERA LUCIA LUCIO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO SA contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VERA LUCIA LUCIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira a restituir os prejuízos financeiros decorrentes de interpretações indevidas dos critérios de remuneração das contas-poupança da autora impostas pelos Planos Collor I e Collor II (ID 12561073, pp. 116/126 e 132). Preparo recolhido (ID 12561073, p. 167). O processo foi suspenso em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal de Federal – STF (ID 12561073, p. 195). Diante da notícia de acordo entre os representantes dos poupadores e das instituições financeiras homologado pelo STF nos autos da ADPF 165, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre interesse de adesão (ID 12561073, p. 198). O Bradesco requereu a manutenção do sobrestamento do feito até a implementação do sistema de adesão ao acordo (ID 12561073, p.201). Vera Lúcia manifestou interesse em aderir ao acordo (ID 12561073, p.206). O então relator, Desembargador José Divino, determinou a manutenção da suspensão do processo até a implementação do sistema de adesão virtual (ID 12561073, pp. 211/213). O Banco Bradesco apresenta proposta de acordo (ID 54871523). INTIME-SE Vera Lúcia para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a proposta apresentada (ID 54871523). Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator